Tribunal: TJES
Processo: 0003217-78.2019.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2025-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003217-78.2019.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE MARATAIZES

APELADO: IZAIAS GOMES DE CARVALHO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO ENTRE O JULGADO E AS PROVAS DOS AUTOS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPROVIMENTO
DO RECURSO
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Izaias Gomes de Carvalho contra acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo Município de Marataízes, reformando a sentença de primeiro grau para julgar improcedentes os pedidos iniciais. O embargante sustenta a existência de contradição entre o julgado e as provas constantes dos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta contradição que justifique a oposição de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, ou seja, aquela existente entre a fundamentação e a conclusão do julgado, não se confundindo com a divergência na valoração das provas.

No caso concreto, o acórdão embargado fundamenta expressamente sua conclusão na análise das provas produzidas, destacando que o próprio autor deu causa ao acidente, ao utilizar deliberadamente uma serra circular para cortar um vergalhão, sem determinação da Administração Pública.

A insurgência do embargante refere-se à reavaliação do conjunto probatório, o que não se admite em sede de embargos de declaração, uma vez que essa via recursal não se presta à rediscussão do mérito da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos, mas improvidos.

Tese de julgamento
:

A contradição que autoriza embargos de declaração é a interna, verificada entre a fundamentação e a conclusão do julgado, não se confundindo com a discordância na valoração das provas.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Terceira Camara Civel do Egregio Tribunal de Justica do Espirito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigraficas, a unanimidade de votos, CONHECER do recurso de embargos de declaracao para NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo eminente relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração opostos por

IZAIAS GOMES DE CARVALHO

em face do v. acórdão exarado no evento nº 10987982, que, por unanimidade de votos, conheceu e deu provimento ao recurso de apelação cível interposto anteriormente pelo
MUNICÍPIO DE MARATAÍZES
, para reformar a r. sentença de primeiro grau no sentido de julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Nas razões recursais apresentadas no evento nº 11854412, o embargante alega “a contradição do julgado com as provas encartadas nos autos”.

Assim dispõe o art. 1.022 do CPC:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Sobre o vício apontado pela parte embargante, tem-se que “a
contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, ou seja, aquela que se verifica entre a fundamentação e a conclusão do julgado
” (AgRg nos EDcl no REsp 1367638/SE, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 02/06/2015, DJe 08/06/2015).

No caso concreto, é possível perceber, de plano, a ausência da alegada contradição, mas tão somente valoração de provas em sentido desfavorável à pretensão do embargante, em exercício típico da atividade jurisdicional, o que não enseja a oposição de aclaratórios.

Note-se que a conclusão alcançada pelo v. acórdão embargado, no sentido de que o autor foi exclusivamente culpado pelo acidente sofrido, encontra-se expressamente fundamentada nas provas produzidas no curso da instrução processual, conforme trecho do voto de relatoria abaixo transcrito:

[...]

Sobre a dinâmica do sinistro, extrai-se dos autos que o autor buscava o desentupimento de um encanamento utilizando-se de um vergalhão, contudo, percebeu a necessidade de cortar referido instrumento, quando utilizou-se de uma serra circular de sua propriedade para tanto, atingindo seu polegar.

Embora a testemunha Lourenza Marvila (link da mídia disponibilizado à fl. 266), tenha consignado que a responsável pela gestão da escola municipal em que ocorreu o acidente, solicitava, com frequência, que o requerente atuasse em serviços incompatíveis com sua função de agente de conservação e limpeza, nesse evento específico, a utilização da serra circular cuidou-se de conduta deliberada do próprio autor.

Isso é o que revela a testemunha Lourenza Marvila, que afirmou que enquanto o autor efetuava a limpeza do banheiro masculino, este percebeu que a água não era esgotada pelo ralo, oportunidade em que dirigiu-se até os fundos da edificação para averiguar a situação do encanamento. Aduziu que na sequência o autor utilizou-se de um vergalhão para o desentupimento, porém resolveu cortar o instrumento com uma serra circular que foi buscar fora do local de trabalho, quando atingiu o próprio polegar.

A mesma narrativa é confirmada pela testemunha Alcelina Carvalho da Silva, que inclusive informou que naquele dia o autor saiu da escola para buscar a serra circular para efetuar o corte no vergalhão.

Referida prova indica que IZAIAS GOMES DE CARVALHO, enquanto realizava função inserida nas atribuições de seu cargo – limpeza de banheiro, deliberadamente, tentou solucionar problema – entupimento – lançando mão de suas habilidades, inclusive com utilização de uma serra circular, a qual estava habituado a manejar em razão de desempenhar também a atividade de pedreiro.

Portanto, não se identifica ato culposo da Administração no caso concreto, pois o autor, por iniciativa própria, buscou dar solução para o problema identificado de acordo com suas habilidades, inclusive ausentando-se da escola onde trabalhava para buscar ferramenta que julgava necessária, cujo funcionamento dominava, concluindo-se, assim, que o sinistro ocorreu por culpa exclusiva da vítima, não havendo que se falar em dever de indenizar.

[...]

Nesse contexto, verifica-se que o embargante insurge-se contra a valoração probatória e o resultado do julgamento por via imprópria, já que tenta rediscutir os fundamentos do
decisum
deste órgão colegiado. Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE MÁCULA NO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO. 1) A pretensão de simples rediscussão da controvérsia contida nos autos não dá margem à oposição de aclaratórios. Precedentes do STJ. 2) Isso porque os embargos de declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais, consoante disciplinamento inserto no art. 1.022 do CPC, exigindo-se, para o seu acolhimento, estejam presentes os pressupostos legais de cabimento.
3) Ainda quando prequestionadores, os embargos de declaração devem estar amparados em suposta omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Precedentes do STJ.
4) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 011150134952, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA – Relator Substituto: CRISTÓVÃO DE SOUZA PIMENTA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/02/2019, Data da Publicação no Diário: 13/02/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL OMISSÃO VÍCIO INEXISTENTE REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS IMPOSSIBILIDADE PELA VIA DOS ACLARATÓRIOS PREQUESTIONAMENTO IMPOSSIBILIDADE RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Os embargos de declaração constituem via processual adequada para a integração do decisum, sendo que o julgamento da demanda de acordo com as convicções da Corte ao apreciar as provas dos autos, mesmo quando contrário ao pretendido pelo recorrente, não enseja a verificação dos vícios previstos no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil.
2. Quanto ao pretendido prequestionamento da matéria, é imprescindível que existam os vícios elencados no Código de Processo Civil, pois os embargos declaratórios não são a via adequada para forçar o Tribunal a se pronunciar sobre a questão sob a ótica que a embargante entende correta.
3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 024151332830, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/01/2019, Data da Publicação no Diário: 01/02/2019)

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração mas
NEGO-LHES
provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.